Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte ré. Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão, pois o julgado não considerou o valor probatório da tela sistêmica juntada pela Uber. Alega também omissão do decisum ao afirmar que o embargado “juntou coma inicial seu extrato bancário e demonstrativo de corridas, pois deixou de analisar que o embargado não juntou extrato bancário do período mencionado referente à conta Digio.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de omissão no acórdão de ID 68766470.
III. Razões de decidir
4. De início, os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Tanto é assim que, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, mas somente com a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, foi expressamente exposto no acórdão que: “6. Nesse contexto, caberia à recorrente, responsável pela intermediação do serviço e, consequentemente, pelo repasse dos pagamentos devidos aos motoristas, demonstrar a referida comprovação, uma vez que o condutor não pode se sujeitar única e exclusivamente à informação unilateral e desprovida de demonstração da plataforma (art. 373, II do CPC). Feitas tais considerações, do caso concreto extrai-se que não houve comprovação do efetivo repasse dos valores para conta de titularidade do autor recorrido”.
6. Além disso, consta do acórdão que “7. (...) o autor demonstrou adequadamente que não havia valores repassados pela UBER em sua conta bancária, o que não foi impugnado de forma efetiva pela ré, que se limitou a apresentar tela sistêmica, da qual não é possível concluir de forma diversa do alegado na inicial. Ademais, a parte autora apresentou os extratos bancários do período indicado e não foram localizados os respectivos depósitos dos valores objeto da lide”.
7. Ao contrário do que alegado pela embargante, o acórdão embargado considerou as telas sistêmicas juntadas por ela como provas válidas, no entanto, entendeu que não eram suficientes para comprovar a existência do repasse do valor devido ao autor. Ainda, o autor esclareceu que sua “conta Digio” somente foi aberta em abril de 2024 (ID 69924975), ou seja, após o período em que a embargante alega ter realizado o repasse dos valores ao autor.
8. Portanto, o que se verifica, em verdade, é que não há vícios no acórdão, mas mero inconformismo com o que fora decidido. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.